Tribunal: TJMT
Processo: 1037343-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037343-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA POR IDOSOS E ANALFABETOS. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida em ação civil pública proposta pela Defensoria Pública estadual, para impedir a exigência de procuração pública de idosos e analfabetos interessados em abrir conta para recebimento de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar: (i) se o relator poderia decidir monocraticamente o agravo de instrumento; (ii) se há respaldo legal na exigência de procuração pública para abertura de conta bancária por pessoas idosas e/ou analfabetas.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, incisos IV e V, do CPC, autoriza julgamento monocrático quando a matéria controvertida se encontra pacificada pela jurisprudência, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

4. Os idosos e analfabetos possuem plena capacidade civil, inexistindo previsão legal que imponha procuração pública como requisito para abertura de conta bancária.

5. O art. 595, do Código Civil prevê formalidades adequadas para contratos firmados por analfabetos, a saber: assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, formalidade suficiente e proporcional.

6. A exigência de procuração pública carece de amparo legal e impõe ônus excessivo a consumidores hipervulneráveis, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.954.424/PE; REsp n.o 1.907.394/MT).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O relator pode decidir monocraticamente recurso quando amparado em jurisprudência pacífica, sem violar o princípio da colegialidade.”

“2. A exigência de procuração pública para abertura de conta bancária por idosos e analfabetos não encontra respaldo legal, sendo suficiente a formalidade prevista no art. 595, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, incisos XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 300, 932 e 1.021; CC, arts. 3.o, 4.o e 595; CDC, arts. 4o, 6.o e 46; Estatuto do Idoso, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.12.2021; STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.05.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)”
,
interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela instituição bancária, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 292282854):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUPENSIVO (ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL)”,
interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o 1001403-68.2024.8.11.0032
, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte agravante
, em trâmite na Vara Única de Rosário Oeste, MT, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 174299949 – proc. n.o 1001403-68.2024.8.11.0032):

“1. Trata-se de
Ação Civil Pública,
com pedido de tutela de urgência, proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
todos devidamente qualificados nos autos.

Consta da inicial que entre os meses de agosto e outubro de 2024, compareceram no Núcleo da Defensoria Pública de Rosário Oeste diversas pessoas idosas e/ou analfabetas, apresentando reclamação semelhante, qual seja: que a Cooperativa Sicredi, agência de Jangada – MT recusou a abertura de conta bancária, ao argumento de que deveriam, em razão da idade avançada ou condição de analfabetismo, comparecer ao Cartório e realizar procuração pública para que terceiros efetivassem a abertura de conta.

Relata que expediu notificação recomendatória à Cooperativa, recomendando-se que cessasse com o procedimento adotado e, em resposta, a ré encaminhou respostas, afirmando que não cumpriria a orientação da DPE, sob o argumento de que a procuração pública seria necessária para garantir a segurança daquela instituição financeira.

Dessa forma, pugna, liminarmente, que a requerida se abstenha de exigir procuração pública de consumidores idosos e/ou analfabetos que pretendam abrir conta bancária para recebimento de benefício previdenciário de qualquer natureza, devendo observar, entretanto, apenas as formalidades exigidas pela lei.

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

2. O art. 300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil.

No caso em tela, pugna, liminarmente, a parte autora que a requerida se abstenha de exigir procuração pública de consumidores idosos e/ou analfabetos que pretendam abrir conta bancária para recebimento de benefício previdenciário de qualquer natureza, devendo observar, entretanto, apenas as formalidades exigidas pela lei.

Pois bem.

Analisando o caso em sede de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento por este Juízo.

Conforme se depreende, o
fumus boni iuris
, no caso em tela, se evidencia na documentação carreada pelo proponente, a qual corrobora o alegado na inicial, pois demonstrada a negativa da parte requerida na realização de abertura de conta para pessoa idosa e/ou analfabeta sem a exigência de procuração pública e a realização de tentativa administrativa de resolução da lide.

Ademais, os idosos e/ou analfabetos possuem capacidade civil plena, independendo de terceiro para contrair por vontade própria, direitos e deveres, não dependendo de instrumento público/procuração pública para abertura de conta ou validade de contrato, salvo se expressamente exigido em lei.

O
periculum in mora,
por sua vez, se encontra, de igual forma, estampado nos autos, pois a resistência na abertura de conta para recebimento de valores previdenciários, por si só, evidenciam o perigo da demora.

Nesse sentir é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO.
ABSTENÇÃO DE EXIGÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR, POR INSTRUMENTO PÚBLICO, PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE A PESSOA ANALFABETA. ART. 300, DO CPC. CASO CONCRETO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMITAÇÃO DA MEDIDA À SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE EVIDENCIADO O PERIGO DE DANO. POSSIBILIDADE.
1. Preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, mantém-se o deferimento de pedido de tutela de urgência. 2. Concedida tutela de urgência em ação civil pública, impõe-se limitar a medida, inicialmente, apenas à situação concreta que deu ensejo ao ajuizamento da demanda e na qual ficou evidenciado efetivo perigo de dano.3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0028666-24.2022.8.16.0000 - Ribeirão do Pinhal - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 26.09.2022)

(TJ-PR - AI: 00286662420228160000 Ribeirão do Pinhal 0028666-24.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 26/09/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2022)

Na situação vertente não existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, art. 300,§3°, do CPC.

3.
Dessa forma, ante o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
vindicada para
DETERMINAR
que a requerida se abstenha de
exigir procuração pública de consumidores idosos e/ou analfabetos
que pretendam abrir conta bancária para recebimento de benefício previdenciário de qualquer natureza, devendo observar, entretanto, as formalidades previstas no art. 595, do CC, no prazo de 48h (quarenta e oito horas),
sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por descumprimento.

4.
Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do NCPC, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do NCPC,
REMETAM-SE
os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para designação de audiência para tentativa de conciliação.

Com a designação da solenidade,
EXPEÇA-SE
mandado de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

O réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

INTIME-SE
o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3o do CPC).

CONSIGNE-SE
no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 acarretará multa por ato atentatório à

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8o do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4o, inciso I do CPC).

5. DEFIRO
a assistência judiciária gratuita postulada, ante a documentação aportada nos autos.

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos,
CONCLUSOS
para os fins do artigo 347 do CPC.

Rosário Oeste/MT, data registrada no sistema.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão merece reparo, pois a exigência de procuração pública visa garantir segurança jurídica tanto para os associados idosos e/ou analfabetos quanto para a própria cooperativa.

Alega, ainda, que a ausência desse documento pode prejudicar diretamente esses consumidores, já que, embora consigam abrir contas para o recebimento de benefícios previdenciários, não poderão usufruir dos demais produtos oferecidos pela instituição financeira.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede:

“1 - Concessão do efeito ativo do presente recurso, tendo em vista estar demonstrado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora;

2 - Intimar a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta, no prazo e forma legais;

3 - A reforma da r. decisão liminar que determinou que este AGRAVANTE se abstenha de exigir procuração pública de consumidores idosos e/ou analfabetos que pretendam abrir conta bancária para recebimento de benefício previdenciário de qualquer natureza.

4 - Por fim, requer o TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento.”

O processo foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução n.o 185/2013, do CNJ, ao Órgão Julgador GABINETE DO RECESSO FORENSE.

No
decisum
de ID. 260892176, a medida liminar não foi apreciada, pois o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.o, incisos I a IX, da Resolução n.o 71, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, em 31.03.2009, com a atual redação dada pela Resolução n.o 326, de 26.06.2020, para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição.

Na sequência, “REDISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM RAZÃO DE INCOMPETÊNCIA” (ID. 264140785).

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, conforme decisão de ID. 264834284.

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pela improcedência do recurso (ID. 274647888).

Por derradeiro, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento

do agravo (ID. 281574896).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto
pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Rosário Oeste, MT, que deferiu a tutela de urgência formulada nos autos da ação civil pública.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, em
01.11.2024
, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o 1001403-68.2024.8.11.0032 em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, objetivando que a parte demandada seja compelida a não exigir procuração pública de consumidores idosos e/ou analfabetos que pretendam abrir conta bancária para recebimento de benefício previdenciário de qualquer natureza, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor sugerido de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

O magistrado de primeiro grau deferiu o pleito antecipatório, “para
DETERMINAR
que a requerida
se abstenha
de
exigir procuração pública de consumidores idosos e/ou analfabetos
que pretendam abrir conta bancária para recebimento de benefício previdenciário de qualquer natureza, devendo observar, entretanto, as formalidades previstas no art. 595, do CC, no prazo de 48h (quarenta e oito horas),
sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por descumprimento”.

Após a remessa do feito ao
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
(CEJUSC)
, não houve a formalização de acordo, consoante
“TERMO DE AUDIÊNCIA”,
datado de
29.01.2025
(ID. 182176002 – autos n.o 1001403-68.2024.8.11.0032).

Citada, a instituição financeira apresentou contestação (ID. 184561498), e a parte autora, impugnação (ID. 190070539).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade
do ato decisório,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Nos termos da Súmula 297, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras. Assim, as relações entre consumidores e entidades bancárias
ou cooperativas de crédito
são regidas pelas normas consumeristas, caracterizando-se como relações de consumo.

Para a adequada resolução da presente demanda, é necessário recordar que o Código Civil, em seu artigo 1.o, estabelece que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.

Conforme o artigo 3.o do CC, cuja redação foi alterada pela Lei n.o 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência), apenas os menores de 16 (dezesseis) anos são considerados absolutamente incapazes.

Por sua vez, o artigo 4.o do mesmo diploma trata das incapacidades relativas a determinados atos ou à forma de exercê-los. De acordo com esse dispositivo (cuja redação também consta do artigo 1.767, do Código Civil), são relativamente incapazes: os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos; os ébrios habituais e os toxicômanos; aqueles que, por causas transitórias ou permanentes, não puderem exprimir sua vontade; e os pródigos.

É possível inferir, a partir da leitura desses dispositivos, que o legislador não incluiu expressamente os analfabetos entre os relativamente incapazes. Isso autoriza a inferência de que, em tese, tais indivíduos detêm capacidade civil plena, cabendo eventual avaliação subjetiva de sua aptidão caso a caso.

Logo, a condição de analfabetismo não retira da pessoa a capacidade contratual, mas impõe a necessidade do atendimento de certos cuidados e formalidades, tais como a formalização por meio de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas nos serviços de prestação de serviço, incluindo aqui os serviços bancários, conforme dispõe o art. 595, do Código Civil.

No que diz respeito às pessoas idosas, a legislação impõe às instituições financeiras o dever de fornecer esclarecimentos sobre as obrigações assumidas, nos termos do artigo 50, inciso I, da Lei n.o 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

Igualmente, sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, a interpretação sistemática dos artigos 4.o, 6.o, 31, 46 e 54, associada ao princípio da boa-fé objetiva, revela que os fornecedores devem assegurar ao consumidor o pleno entendimento dos elementos essenciais do contrato, tais como conteúdo, prazos, valores, encargos, penalidades, datas, locais e demais condições do negócio.

Dessa maneira, embora o CDC contemple diversos mecanismos de proteção ao consumidor, não foi previsto tratamento normativo específico para pessoas analfabetas, motivo pelo qual aplica-se, a elas, a regra geral do artigo 595 do Código Civil.

Demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte agravada, não se justifica, ao menos neste momento, a manutenção da exigência imposta pela parte agravante, que dificulta o acesso da pessoa analfabeta e/ou idosa ao serviço bancário.

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(STJ – REsp n.o 1.954.424/PE, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07.12.2021, DJe de 14.12.2021)(grifo nosso)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido

(STJ – REsp n.o 1.907.394/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.05.2021, DJe de 10.05.2021)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO. ABSTENÇÃO DE EXIGÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR, POR INSTRUMENTO PÚBLICO, PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE A PESSOA ANALFABETA.
ART. 300, DO CPC. CASO CONCRETO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMITAÇÃO DA MEDIDA À SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE EVIDENCIADO O PERIGO DE DANO. POSSIBILIDADE.

1. Preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, mantém-se o deferimento de pedido de tutela de urgência.

2. Concedida tutela de urgência em ação civil pública, impõe-se limitar a medida, inicialmente, apenas à situação concreta que deu ensejo ao ajuizamento da demanda e na qual ficou evidenciado efetivo perigo de dano.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PR – Agravo de Instrumento n.o 0028666-24.2022.8.16.0000, Relator: Des. LUIZ CARLOS GABARDO, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26.09.2022, Data de Publicação: 26.09.2022)(grifo nosso)

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Nas suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a inadequação da decisão monocrática, defendendo que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 932, do CPC, de modo que deveria ter sido submetida ao colegiado.

Sustenta que a exigência de procuração pública se justifica para resguardar tanto os consumidores hipervulneráveis quanto a própria cooperativa, evitando nulidades contratuais futuras e garantindo segurança das relações bancárias.

Acrescenta que
“caso a decisão ora agravada não seja modificada os associados idosos e analfabetos restarão inteiramente prejudicados, já que ficarão limitados apenas a abertura da conta, bem como, sempre precisão estar acompanhadas da pessoa que assinou a rogo para realizar qualquer tipo de procedimento na agência”.

Com base no exposto,
“requer este Agravante a
reforma
da r. decisão monocrática, para conhecimento e pleno provimento do presente
Agravo Interno
, interpostos em face da r. Decisão Monocrática, reformando e indeferindo o pedido de tutela antecipada requerido nos autos principais”
(ID. 297315885).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a exigência não possui respaldo legal. Ressalta precedentes do STJ que afastam a necessidade de instrumento público em contratos celebrados por pessoas analfabetas, desde que respeitada a assinatura a rogo com duas testemunhas (ID. 300206859).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela instituição bancária, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A parte agravante alega nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 932, do CPC, o que exigiria apreciação pelo órgão colegiado.

Todavia, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator pode julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, visando à coesão e à celeridade do julgamento,
com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Em reforço, a Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça prevê expressamente a possibilidade de julgamento monocrático sempre que houver entendimento dominante sobre a matéria controvertida.

Nesse contexto,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.”
(
ex vi
, N.U 1031073-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (grifo nosso).

As decisões singulares, como técnica de antecipação do julgamento colegiado, possuem validade como decisões do Tribunal, e não apenas do relator. Por isso, o julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando está fundamentado em hipóteses legais.

Isso porque o princípio da colegialidade não é absoluto e admite exceções, criadas por reformas processuais que ampliaram os poderes do relator, como a Lei n.o 9.756/1998, que conferiu ao relator competência para decidir recursos meramente protelatórios ou contrários a súmulas ou à jurisprudência do tribunal superior.

Sobre o tema, Daniel Mitidiero ensina que o julgamento monocrático do recurso configura uma abreviação procedimental decorrente da necessidade de promoção da tempestividade da tutela jurisdicional (art. 5.o, inciso LXXVIII, CF, e art. 4.o, do CPC), sendo que seu fundamento é a
“a percepção de que é inútil levar o recurso ao colegiado, dada a imediata percepção judicial de existência ou ausência de razão pelo recorrente.”
(
in,
Precedentes [livro eletrônico]: da persuasão à vinculação. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Vale ressaltar que o art. 932, do CPC não confere mera faculdade, mas impõe ao relator a obrigação de decidir individualmente nas hipóteses nele previstas, sob pena de comprometer a eficiência e a racionalidade do sistema recursal.

Assim, o julgamento monocrático não é apenas uma possibilidade conferida ao relator, mas está respaldado nos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, decorrentes do direito fundamental de acesso à Justiça.

O dispositivo permite ao relator decidir individualmente nos casos em que a controvérsia envolva jurisprudência consolidada ou não apresente plausibilidade jurídica para reforma.

In casu
, a decisão singular fundamentou-se em jurisprudência consolidada, segundo a qual a validade de contratos firmados por pessoas analfabetas não depende de procuração pública, bastando a observância do disposto no art. 595, do Código Civil.

Logo, a utilização do julgamento monocrático não afronta o princípio da colegialidade, mas observa a sistemática prevista no Código de Processo Civil, cabendo às partes, como de fato fizeram, impugnar a decisão por meio do agravo interno.

No caso, verifica-se que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o 1001403-68.2024.8.11.0032, em razão de denúncias de que a agência do SICREDI no Município de Jangada, MT, recusava abrir contas bancárias para idosos e/ou analfabetos que buscavam apenas receber benefícios previdenciários, sob a alegação de necessidade de apresentação de procuração pública.

O magistrado de primeiro grau
deferiu a tutela antecipada
, determinando que a cooperativa se abstivesse de exigir procuração pública para abertura de contas destinadas ao recebimento de benefícios previdenciários, devendo apenas observar as formalidades do art. 595, do Código Civil, fixando multa em caso de descumprimento, ensejando a interposição do recurso de agravo de instrumento.

A decisão agravada, ao manter a tutela deferida em primeiro grau, fundamentou-se na inexistência de previsão legal que condicione a validade do contrato à lavratura de instrumento público de mandato e na suficiência da formalidade estabelecida no art. 595, do Código Civil.

Com efeito, o art. 595, do CC dispõe que, nos contratos de prestação de serviços, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento pode ser assinado a rogo e subscrito por 02 (duas) testemunhas. Embora se trate de regra específica para contratos de prestação de serviços, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça têm lhe conferido interpretação ampliativa, aplicando-a a negócios jurídicos diversos, inclusive bancários, a fim de assegurar proteção a consumidores não alfabetizados.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n.o 1.954.424/PE
(Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), fixou que a exigência de instrumento público é excepcional, somente cabível quando expressamente prevista em lei. No mesmo sentido, o
REsp n.o 1.907.394/MT
(Rel. Min. Nancy Andrighi) reafirmou que o analfabetismo não implica incapacidade civil e que a imposição de procuração lavrada em cartório configura restrição desproporcional e sem respaldo normativo.

Portanto, a exigência formulada pela instituição agravante, além de carecer de respaldo legal, impõe ônus desproporcional e de caráter discriminatório a consumidores em situação de vulnerabilidade acentuada, dificultando o acesso a serviços bancários básicos, em especial ao recebimento de benefícios previdenciários, de natureza alimentar.

É certo que a instituição financeira deve resguardar a segurança das contratações. Entretanto, essa finalidade já se encontra atendida pelas formalidades previstas em lei (assinatura a rogo e testemunhas), que equilibram a proteção dos consumidores e a segurança jurídica, sem criar obstáculos desproporcionais ao exercício de direitos básicos.

No tocante ao argumento de que a ausência de procuração pública inviabilizaria a contratação de outros produtos bancários, como empréstimos, cumpre observar que se trata de mera suposição, sem pertinência imediata com a controvérsia posta nos autos.

O recurso de agravo de instrumento deve se concentrar na análise da legalidade da decisão agravada, e não em cenários hipotéticos futuros, de modo que eventuais conjecturas sobre limitações práticas não se prestam a infirmar a correção da decisão recorrida.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025